Tribunal: TJMT
Processo: 1014966-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
IMPETRANTES: ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES E AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASPRAMAT
IMPETRADOS: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO E DO PRESIDENTE DO MT-PREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Associação dos Policiais e Bombeiros Militares e Agente de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (Aspramat), contra ato tido como ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Gestão e do Presidente do MT-PREV-MT, consubstanciado na alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos Servidores Públicos Ativos e Inativos do Estado de Mato Grosso.
Alega o Impetrante, em apertada síntese que, o Impetrado encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso a Mensagem n. 201/2019, com o objetivo de majorar a alíquota de contribuição previdenciária de servidores ativos para 14% e pretendendo atingir também a todos os aposentados e pensionista.
Relata que, a Lei Complementar no 654/2020, alterou o sistema de contribuição previdenciária dos Servidores Públicos, aumentando a alíquota de 9,5% para 14%, a partir de 1o de junho de 2020.
Afirma que, restou demonstrado as violações a direito líquido e certo dos servidores aposentados que terão confiscados 14% de seus benefícios para o equacionamento de um déficit atuarial que tão somente eles serão obrigados a pagar, em contrariedade direita ao art. 40, § 18 c/c art. 195, II, ambos da Constituição Federal.
Aduz que, a ilegalidade do ato administrativo praticado pelas autoridades coatoras, determinam a majoração da alíquota do (SPSM-MT), de 9,5% para 14%, a partir de 1o de junho de 2020.
Fortes nesses argumentos, requer a concessão da liminar, a fim de determinar a autoridade coatora, que se abstenha de aplicar o percentual de 14%, a partir de Primeiro de junho de 2020.
Pois bem. Antes da análise do pedido de liminar, entendo necessário que a autoridade coatora, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as informações pertinentes ao pleito liminar.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora